Tribunal: TJMT
Processo: 1085315-96.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085315-96.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARYDES AIRES DA COSTA - CPF: 081.055.701-06 (AGRAVANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em
Ação Revisional
d
e Contratos Bancários
ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se
há prova
concreta da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas; (
ii
) analisar se a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central autoriza a revisão judicial; (
iii
) examinar a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo;
e
(
iv
) aferir a possibilidade de revisão em cadeia dos refinanciamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS.

4. A mera alegação genérica de que as taxas pactuadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é suficiente para caracterizar abusividade,
pois é
indispensável a individualização dos contratos, das taxas efetivamente pactuadas e das circunstâncias específicas de cada operação.

5
. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa
o consumidor d
a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

6
. Inexistente o reconhecimento de abusividade no contrato originário, inviável a revisão em cadeia dos refinanciamentos, a descaracterização da mora e a restituição de valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige
prova
concreta e específica da abusividade,
pois é

in
suficiente a mera comparação abstrata com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
”

__________

Dispositivos legais
aplicados
:
CPC,
art
s
. 1.021
e
373, I;
CDC,
art
s
. 6º, VIII
e
51, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Súmula
s
568
e
286; REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ); REsp 1.821.182/RS;
AREsp
2.622.321/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Arydes
Aires da Costa
em virtude de decisão
de Id. 342315857
,
que desproveu o Recurso de Apelação nos autos da A
ção
R
evisional de
C
ontratos ajuizada em face de
CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a
decisão agravada partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve impugnação específica das taxas de juros contratadas em confronto com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduz que quando ajuizou a demanda
não tinha acesso aos contratos firmados, razão pela qual formulou pedido incidental para que a instituição financeira procedesse à respectiva juntada.

Afirma que, diante dessa circunstância, seria impossível indicar, naquele momento, a taxa exata pactuada em cada contrato,
motivo pelo qual limitou-se
a apontar as taxas médias praticadas pela instituição financeira e aquelas divulgadas pelo Banco Central.

Sustenta que a
Agravada
trouxe aos autos os contratos, nos quais constam taxas de juros expressivamente superiores à média de mercado, destacando, a título exemplificativo, contrato com taxa anual de 791,69%, quando a taxa média divulgada pelo Banco Central, à época, era de 46,91%.
Assevera que
tal discrepância, por si só, evidencia a abusividade dos encargos contratados.

Segue aduzindo
que a consulta às taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central constitui fato notório, nos termos do art
igo
374,
inciso
I, do Código de Processo Civil, de modo que
ao proferir a decisão,
poderia e deveria
ter me valido
dessas informações públicas para aferir a existência de abusividade, independentemente da juntada de prova documental específica.

Verbera
que houve indevida inversão do ônus probatório, pois caberia à instituição financeira demonstrar eventual justificativa para a aplicação
de taxas tão superiores à média de mercado,
a exemplo d
o perfil de risco do consumidor, circunstância que não foi comprovada nos autos.

Assevera que ao caso aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor e
a
regra de distribuição do ônus da prova em favor do consumidor.

Por fim,
cita
precedentes deste Tribunal que reconhecem a abusividade de juros remuneratórios significativamente
superiores
à média de mercado e requer o provimento do
A
gravo, para que seja reformada a decisão monocrática,
provido o Apelo e julgado procedentes os
pedidos formulados na
Ação Revisional
.

Contraminuta no Id. 344289377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante exposto no Relatório,

Arydes
Aires da Costa

objetiva a reforma da decisão que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a
sentença
de improcedência

d
os pedidos formulados na
“
Ação
d
e

Revisão
d
e Taxa Anual
d
e Juros
c/c
Restituição
d
e Valores
e
Pedido Incidental
d
e Exibição
d
e Documentos
”
ajuizada em face de
CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Ao promover a demanda, o Agravante alegou que celebrou diversos contratos de financiamento e refinanciamento com
a Agravada
, os quais, analisados de forma conjunta, revelam prática abusiva consistente na indução
contratos sucessivos de
novos empréstimos destinados à quitação de débitos anteriores, caracterizando o denominado sistema de “bola de neve” ou “
mata-mata
”
.

Sustentou que os contratos
são de adesão e
foram firmados por meio de plataformas digitais, sem possibilidade de negociação individual das cláusulas,
bem como
que não lhe foram prestadas informações claras e adequadas acerca dos encargos financeiros incidentes, especialmente quanto às taxas de juros aplicadas e aos efeitos dos sucessivos refinanciamentos
.

Afirmou que os juros remuneratórios pactuados s
ão
excessivos e muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
pois atingem
percentuais anuais extremamente elevados, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo-lhe desvantagem exagerada
.

Aduziu que, apesar de manter
o pagamento
regular ao longo dos anos e
ter
renda fixa, os encargos financeiros permanecem invariáveis e elevados, sem qualquer correlação com o risco da operação, sobretudo porque as parcelas
são
debitadas automaticamente logo após o recebimento da remuneração, circunstância que reduz significativamente o risco de inadimplência
.

Relatou, ainda, que
a Agravada
negou o fornecimento das cópias integrais dos contratos, mesmo após solicitações administrativas e notificação extrajudicial, o que
dificultou

a análise
das cláusulas pactuadas e o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requereu a exibição incidental dos documentos
.

Com base nessas alegações,
pugnou pela aplicação
do Código de Defesa do Consumidor,
a
inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, a readequação da cadeia de refinanciamentos, a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos em excesso, de forma simples ou em dobro, limitando a pretensão revisional aos contratos celebrados nos últimos dez anos, em observância ao prazo prescricional decenal
.

Diante da improcedência dos pedidos, o Agravante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi analisado e julgado monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ.

Inconformad
o com o desprovimento do Apelo
,
o
Agravante interpôs
este Recurso sustentando
, em síntese, que:

a)
não teve acesso aos contratos no momento da propositura da
A
ção, razão pela qual requereu incidentalmente sua juntada;

b)
a própria
Agravada
trouxe aos autos os contratos, nos quais constam taxas de juros significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central;

c)
a consulta à taxa média de juros constitui fato notório, dispensando prova específica; e

d)
compete à instituição financeira o ônus de justificar a adoção de taxas muito superiores à média de mercado, sobretudo à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Q
uanto à alegação de que não teve acesso aos contratos no momento da propositura da
demanda
, razão pela qual requereu incidentalmente a
sua juntada, verifica-se que tal circunstância foi expressamente considerada tanto na sentença quanto na decisão monocrática agravada.

O fato de não estar na
posse dos instrumentos contratuais não exime a parte autora
, ora Agravante,
do ônus de demonstrar, ainda que de forma mínima e concreta, a alegada abusividade das taxas de juros, especialmente quando pretende a revisão judicial de múltiplos contratos celebrados ao longo de vários anos.

Com efeito, mesmo após a juntada dos contratos pela instituição financeira, o Agravante não procedeu à necessária individualização das taxas de juros pactuadas em cada ajuste, tampouco indicou, de forma objetiva, a correspondente taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito e no período específico de cada contratação, nem demonstrou o percentual concreto de eventual excesso.

A insurgência
está
fundada em afirmações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica suficiente, o que inviabiliza o controle jurisdicional da alegada abusividade.

No tocante à alegação de que a própria Agravada trouxe aos autos contratos com taxas significativamente
superiores
à média de mercado, cumpre reiterar que a mera constatação de que os juros pactuados superam a taxa média divulgada pelo Banco Central não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n
.
º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Não se pode esquecer que a
intervenção judicial somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma concreta,
desvantagem exagerada ao consumidor, consideradas as circunstâncias específicas da operação
, o que não se constata.

Nesse contexto, não procede a tese de que a consulta à taxa média de juros constitui fato notório apto a dispensar a produção de prova. Embora os dados divulgados pelo Banco Central sejam públicos, sua utilização como parâmetro isolado foi expressamente afastada pela jurisprudência da Corte Superior, que exige a análise casuística dos elementos da operação,
a exemplo do
perfil de risco do tomador,
d
a modalidade do crédito,
d
a existência ou não de garantias,
d
os prazos pactuados e
d
os custos operacionais envolvidos.

Portanto, a
adoção automática da taxa média como limite máximo implicaria esvaziar a orientação vinculante firmada pelo STJ.

Igualmente não prospera
o argumento
de que competiria exclusivamente à instituição financeira justificar a adoção de taxas superiores à média de mercado. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a alegada abusividade contratual.

Ademais, a
inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, o que não se verifica no caso concreto.

Nas palavras do Ministro Moura Ribeiro
, “a
inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.
”

(
AREsp
n. 2.622.321/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)
.

Ressalte-se
, ainda,
que
n
a decisão
recorrida

foi enfrentada
, de forma expressa, a tese relativa ao suposto baixo risco da operação, consignando que os contratos foram celebrados na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, sem garantias,
e
que a própria narrativa da inicial evidencia a
celebração sucessiva de refinanciamentos, circunstância que reforça a existência de risco elevado e afasta a presunção de abusividade das taxas pactuadas.

De mais a mais, a
alegação de débito automático em conta, por si só, não é suficiente para descaracterizar o risco inerente à operação.

No que concerne à pretensão de revisão em cadeia dos refinanciamentos, igualmente correta a conclusão
do
decisum
recorrido,
ao assentar que tal providência pressupõe o reconhecimento de abusividade no contrato originário, o que não ocorreu.

Com efeito, inexistente
o vício inicial,
não há f
undamento para a readequação dos contratos subsequentes.

Por fim, não há qualquer omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova, à descaracterização da mora ou à restituição de valores pagos a maior, pois todas essas teses foram expressamente analisadas e afastadas, de forma lógica e coerente, a partir da premissa central da inexistência de
prova
concreta de abusividade dos encargos contratados.

C
onstata-se
, portanto,
que o Agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
e sim limita-se
a reiterar teses já apreciadas e devidamente refutadas, o que não autoriza a reforma do julgado.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026